Tribunal: TJPA
Processo: 0009834-46.2017.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009834-46.2017.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: MARIA DE NAZARE GOMES NERY, ODINEIA SOUZA SARMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. OMISSÃO CONFIGURADA. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Barcarena contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por conversão de licença-prêmio não usufruída, determinando ainda a devolução de valores descontados a título de INSS e IR. O embargante sustentou omissão quanto à necessidade de postergar a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, § 4º, II, do CPC, que determina a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação quando a sentença for ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.
4. O acórdão recorrido deixou de apreciar argumento expressamente formulado em apelação quanto à iliquidez da sentença e à consequente postergação da fixação dos honorários, caracterizando omissão relevante.
5. Acolhimento dos embargos para suprir a omissão, com reforma parcial da sentença, postergando a fixação dos honorários para a fase de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e providos.
" *Tese de julgamento: 1. Em caso de sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 2. A omissão quanto à análise de tese expressamente suscitada na apelação enseja acolhimento dos embargos de declaração para sua integração."

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 85, § 4º, II; art. 1.022; art. 489, § 1º, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.210.503/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 27.08.2019; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 211.507/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 17.03.2015.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Município de Barcarena
, contra Acórdão de ID nº 26237443, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos da
Ação Ordinária de Indenização por Licença- Prêmio Não Usufruída
, ajuizada por
Odineia Souza Sarmento e Maria de Nazaré Gomes Nery
, julgou procedente o pedido

Na origem,
as autoras
, servidoras públicas municipais aposentadas, pleitearam a indenização pecuniária referente à conversão de licenças-prêmio não usufruídas, alegando que haviam solicitado administrativamente tal conversão, mas que os pagamentos foram interrompidos em março de 2017, sob a justificativa de ausência de previsão legal.

A autora
Odineia Souza Sarmento
requereu a indenização em pecúnia do período aquisitivo referente a 1999-2004, 2004-2009, 2009-2014, totalizando 9 (nove) meses de salário. Por sua vez, a servidora
Maria de Nazaré Gomes Nery
requereu a indenização do período aquisitivo 2011-2016, correspondente a 3 (três) meses de salário. Alegaram, ainda, que os valores pagos administrativamente sofreram descontos indevidos de INSS e Imposto de Renda, pois deveriam ter sido tratados como verbas indenizatórias.

Sobreveio
sentença
, afastando a preliminar de prescrição, fundamentando-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que fixou como termo inicial da prescrição a data da aposentadoria do servidor, e reconheceu o direito das autoras à indenização pela conversão da licença-prêmio em pecúnia. Determinou, ainda, a devolução dos valores indevidamente descontados a título de INSS e Imposto de Renda sobre as parcelas anteriormente pagas. Condenou o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais correspondentes a 10% do valor da condenação atualizada.

O
Município de Barcarena
interpôs recurso de
apelação
, reiterando a tese de prescrição quinquenal e a impossibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia após a aposentadoria. Argumentou, ademais, que os descontos previdenciários e fiscais foram devidamente aplicados, razão pela qual não haveria valores a serem restituídos às autoras.

Em contrarrazões, as apeladas defenderam a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O
Ministério Público de Segundo Grau
deixou de opinar no feito, por entender ausente interesse público primário a justificar sua intervenção.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo negado provimento ao recurso, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado, o
Município de Barcarena
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando que, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação dos honorários deveria ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo indevida a fixação do percentual neste momento processual.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelo Município.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão

No presente caso, assiste razão ao embargante, visto que consta expressamente nas razões de apelação, no subitem IV.4, a arguição de que, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação de honorários sucumbenciais deveria ser postergada para a fase de liquidação, conforme previsto no art. 85, § 4º, II, do CPC
, in verbis:

Art. 85
. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 4o
Em qualquer das hipóteses do § 3º:

II
- não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Desse modo, ainda que correta a condenação do Município de Barcarena em honorários advocatícios, tal percentual somente deve ser fixado em fase de liquidação da sentença.

Todavia, o acórdão recorrido não analisou esse argumento específico, e manteve a sentença de 1º grau e majorou os honorários sucumbenciais recursais. Trata-se, portanto, de omissão relevante, que compromete a fundamentação do acórdão, sendo necessário o suprimento da omissão para garantir a completude e a coerência da prestação jurisdicional, em consonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Ressalte-se que o acolhimento dos embargos, nesta hipótese, não implica reforma imediata do julgado, mas tão somente o reconhecimento da omissão e a necessidade de apreciação do ponto omitido, o que se coaduna com a função integrativa dos embargos de declaração.

Assim, supro a omissão apontada, reformando em parte a sentença de 1º grau, para postergar a fixação dos honorários sucumbenciais para a fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHES PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença de 1º grau, postergando a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais para a fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, mantendo o Acórdão embargado nos demais termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025